Tribunal: TJMT
Processo: 1037469-06.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037469-06.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LENIR GONCALINA ROSA DA SILVA - CPF: 304.362.571-49 (RECORRENTE), ARIELLE BOTTARO - CPF: 001.620.391-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1037469-06.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1037469-06.2025.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Lenir Gonçalina Rosa da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA PROLATADA NA FLUÊNCIA DO PRAZO DE JUNTADA DE CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que decretou revelia da reclamada e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que, no caso concreto, não restou comprovada a licitude da cobrança realizada pela concessionária.

A concessionária recorre sob o fundamento de cerceamento de defesa, tendo em vista que a sentença foi prolatada no curso do prazo para apresentação de defesa e no mérito, sustenta a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se, de fato, houve revelia no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil faculta a parte reclamada o prazo de até 15 (quinze) dias para a apresentação de defesa escrita, conforme aplicado pelo juízo de primeiro grau no caso concreto.

A não observância dessa regra processual configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Presente o vício de procedimento, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que se oportunize às partes o exercício do contraditório em relação a apresentação de defesa escrita e de impugnação no prazo legal da defesa e documentos, para que então depois o juízo forme o seu convencimento e profira a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A prolação da sentença, com aplicação de revelia ainda no curso do prazo para a apresentação de defesa escrita e antes da apresentação da impugnação configura cerceamento de defesa.

Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com observância do contraditório

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV;

Código de Processo Civil, artigo 335.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1046406-19.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026

N.U 1010874-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1037469-06.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1037469-06.2025.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Lenir Gonçalina Rosa da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
D
eclaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT.

Sentença
(Id
. 341490874):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a ilicitude da cobrança realizada pela recorrente condenou a reclamada ao pagamento R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 341490885): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 341490890)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1037469-06.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1037469-06.2025.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Lenir Gonçalina Rosa da Silva

VOTO

Colendos Pares,

Da análise dos autos, verifica-se que a autora é consumidora da concessionária reclamada, tendo sido surpreendida com a cobrança do débito no valor de R$ 2.328,16 (dois mil trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), com vencimento em 25/01/2022, vinculado ao contrato no 7739511, posteriormente disponibilizado na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Narra a autora que ao se dirigir a central de atendimento presencial da reclamada, constatou que se tratava do débito que teve seu vencimento em 30/12/20215, apresentando o relatório de débitos fornecido pela reclamada.

Esclareceu que tal débito já havia sido objeto de demanda anterior (processo no 8012156-31.2019.8.11.0002), na qual foi reconhecida, por sentença com resolução do mérito, a inexistência de relação contratual entre as partes, culminando na declaração de inexigibilidade dos valores então cobrados com trânsito em julgado em 11/06/2019.

Sustenta que, apesar da formação da coisa julgada material e do arquivamento definitivo da ação anterior, a concessionária voltou a disponibilizar o mesmo débito na plataforma do SERASA, promovendo nova cobrança indevida, o que lhe ocasionou abalo moral, redução de score e dificuldades na obtenção de crédito.

A consumidora apresentou vídeos de atendimentos em estabelecimento comercial, com negativa de linha de crédito em razão de reputação no serasa.

A sentença recorrida reconheceu que o débito de R$ 2.328,16 (dois mil trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), referente ao contrato no 7739511 é inexigível, declarando sua inexistência e condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e foi prolatada no dia 24/11/2025 às 17h55.

A defesa, por sua vez, foi apresentada dentro do prazo legal, também no dia 24/11/2025, às 19h25.

A impugnação apenas foi juntada nos autos pela parte autora no dia 28/11/2025.

Da análise detida dos autos, verifica-se que, de fato, sentença foi proferida no curso do prazo de apresentação de contestação e de impugnação à contestação.

Constata-se, portanto, a violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, pois a sentença decretou revelia da reclamada ainda no prazo para a apresentação de defesa.

O artigo 335 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“
Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I – da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

II – do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I;

III – prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.

§ 1o No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do art. 334, § 6o, o termo inicial previsto no inciso II será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência.

§ 2o Quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso II, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência.”.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que foi cerceado o direito de defesa da parte recorrente.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DE
DEFESA
– PROLAÇÃO DE
SENTENÇA

ANTES
DO TÉRMINO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA
– NULIDADE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra
sentença
que julgou improcedente o pedido inicial em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de concessionária de energia elétrica.

2. O apelante alega cerceamento de
defesa
, pois a
sentença
foi
proferida
no mesmo dia em que se encerraria o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, impossibilitando o exercício do contraditório.

3. O recorrente sustenta que o laudo pericial não apresentou resposta conclusiva a todos os quesitos e contém contradições, além de apontar discrepância significativa nas faturas impugnadas em relação ao seu histórico de consumo.
II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de
defesa
pela prolação da
sentença

antes
do término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo pericial, em violação ao disposto no art. 477, §1o, do CPC/15.
III. Razões de decidir

5. Conforme documentação dos autos, o juízo de primeiro grau determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial no prazo de 15 dias, mas proferiu
sentença
de mérito no mesmo dia em que se encerraria o referido prazo.

6. A prolação da
sentença

antes
do término do prazo para manifestação sobre o laudo pericial configura inequívoco cerceamento de
defesa
, pois impede que as partes exerçam o contraditório e a ampla
defesa
em relação à prova técnica produzida nos autos.

7. O cerceamento de
defesa
mostra-se ainda mais evidente quando o apelante aponta possíveis contradições no laudo pericial que poderiam ter sido objeto de esclarecimento caso tivesse sido oportunizada a manifestação das partes
antes
da prolação da
sentença
.

8. O procedimento adotado pelo juízo de origem viola frontalmente o disposto no art. 477, §1o, do CPC/15, que garante às partes o direito de se manifestarem sobre o laudo pericial no prazo comum de 15 dias.

9. A prova pericial foi determinante para o convencimento do juízo de origem, o que torna ainda mais grave a impossibilidade de manifestação das partes sobre seu conteúdo
antes
da prolação da
sentença
.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para anular a
sentença
e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de
defesa
a prolação de
sentença

antes
do término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo pericial, em violação ao disposto no art. 477, §1o, do CPC/15, especialmente quando a prova técnica constitui o principal fundamento da decisão judicial. 2. O direito ao contraditório e à ampla
defesa
compreende a possibilidade de manifestação sobre todas as provas produzidas nos autos, incluindo a
apresentação
de parecer técnico e pedido de esclarecimentos ao perito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 477, §1o e §2o, 473, IV, 85, §§2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27/02/2024, DJe 01/03/2024.

(N.U 1010874-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO REALIZADO PARA GARANTIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DO TERMO FINAL DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de que a obrigação executada teria sido satisfeita por meio de depósito judicial. O apelante sustenta que o valor depositado teve o exclusivo propósito de garantir o juízo, nos termos do art. 525, §6o, do CPC, e que a sentença foi proferida antes do término do prazo para apresentação de impugnação.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o depósito judicial realizado pelo executado constitui pagamento voluntário da obrigação; e (ii) se a sentença que julgou extinto o feito, antes do término do prazo legal para impugnação, violou o contraditório e a ampla defesa, ensejando sua nulidade por error in procedendo.

III. Razões de decidir

4. O depósito realizado pelo executado em 17/10/2025 visou exclusivamente a garantia do juízo, conforme expressamente declarado, não representando pagamento voluntário da obrigação. 5. A sentença foi proferida em 05/11/2025, antes do encerramento do prazo para impugnação, que findaria apenas em 10/11/2025, configurando nítido error in procedendo.

6. A extinção prematura do feito, com base em premissa equivocada quanto à natureza do depósito, configura nulidade absoluta da decisão, por ofensa ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que aprecie regularmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “1. O depósito judicial realizado exclusivamente para fins de garantia do juízo, nos termos do art. 525, §6o, do CPC, não configura pagamento voluntário da obrigação. 2. A extinção do cumprimento de sentença antes do término do prazo legal para impugnação configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, ensejando a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, 523 e 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0040680-04.2012.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.02.2025; STJ, Tema 1059; TJMG, Apelação Cível no 5105272-51.2021.8.13.0024, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 17.12.2024.

(N.U 1046406-19.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

Assim, presente a hipótese de
error in procedendo
, à Turma Recursal não compete analisar a análise do mérito da demanda, porque não foi oportunizado às partes a possibilidade de apresentação de contestação e impugnação, antes de ser proferida a sentença, tendo inclusive sido decretada revelia de forma equivocada.

Não tendo sido atendido o contraditório e à ampla
defesa
, o que impõe a declaração de nulidade da sentença, para que seja oportunizado o momento processual de apresentação de defesa e de impugnação, de modo a possibilitar novo julgamento pelo juízo
a quo.

Portanto, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, possibilitando aos litigantes que exercite o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada nas razões do recurso, DANDO-LHE provimento,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026